Tribunal: TJBA
Processo: 8031899-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8031899-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIA SANTOS DA CRUZ Advogado(s): FERNANDA FREIRE DA SILVA CERQUEIRA IMPETRADOS: BAHIA SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. FILHO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). INCOMPATIBILIDADE ENTRE JORNADA DE TRABALHO E CUIDADOS COM DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA. TEMA 1.097 DO STF. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 8.112/1990. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1237867 (Tema 1.097), firmou tese de que "aos servidores públicos estaduais e municipais é aplicado, para todos os efeitos, o art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei 8.112/1990", que dispõe sobre horário especial para servidor que tenha dependente com deficiência. 2. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) enquadra-se no conceito de deficiência para todos os efeitos legais, conforme art. 1º, § 2º, da Lei 12.764/2012. 3. A ausência de previsão específica no estatuto estadual não impede a aplicação analógica da legislação federal, em observância aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, proteção integral da criança com deficiência e melhor interesse do menor. 4. Configurado o direito líquido e certo da servidora à redução de jornada para 20 horas semanais, sem prejuízo da remuneração, para cuidar de filho portador de TEA que necessita de acompanhamento multidisciplinar contínuo. 5. Segurança concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8031899-25.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ANTONIA SANTOS DA CRUZ, e impetrados SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA, GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, data e assinatura eletrônica. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora